Tribunal: TJDFT
Processo: 0015634-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. GESTANTE E RECÉM-NASCIDO. COMPLICAÇÃO NO QUADRO DE SAÚDE DO NEONATO. SEQUELAS. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não prescinde da necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público. A hipótese dos autos é de responsabilidade civil por omissão genérica, ante o suposto descumprimento de ordens de caráter geral. Desse modo, em atenção à teoria da “falta de serviço”, a configuração da responsabilidade do Estado depende da caracterização de sua inércia, omissão ou falha na prestação do serviço.
2. Para a indenização almejada relativa às intercorrências no período neonatal do primeiro autor, que resultaram em sequelas físicas, neuropsicomotoras e visuais, necessária seria a configuração da ação ou omissão estatal aptas a formar o nexo de causalidade com os infortúnios mencionados, que apenas se romperia diante da prova de que o Estado empreendeu ações adequadas por meio dos médicos e atendentes da rede pública hospitalar e não foi omisso no mesmo atendimento.
3. Da análise dos autos e dos elementos de prova, extrai-se a ausência de nexo causal entre o evento danoso e o atendimento prestado à gestante e ao recém-nascido, motivo que leva ao afastamento do dever do Estado de indenizar.
4. No caso, com a realização da prova técnica, não se observou falha nos atendimentos à gestante e ao recém-nascido, tendo sido claro e conclusivo o laudo pericial no sentido de que inexistiu conduta indevida de profissional de saúde e/ou desassistência hospitalar.
5. Ausente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços públicos de saúde, bem como do lime causal entre o dano e a suposta falha, não merece amparo a pretensão autoral de indenização apresentado na inicial.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.